Tribunal: CARF
Processo: 19994.000374/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1993 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as regras previstas no Código Tributário Nacional
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas demais situações.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sendo dever da autoridade lançadora proceder ao lançamento e aplicar as penalidades estabelecidas em Lei. A Súmula no 2 determina que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19994.000374/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.590 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
NOVAPLAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1993 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO
ART. 173, I, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em
que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência
de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas
demais situações.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS
DA PROVA.
Compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo
lançamento. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sendo dever da autoridade
lançadora proceder ao lançamento e aplicar as penalidades estabelecidas em
Lei. A Súmula no 2 determina que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19994.000374/2008-73
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000374/2008-73

Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência dos créditos lançados nas
competências 08/1993 a 11/1993.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições sociais previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades ou fundos,
denominados terceiros. De acordo com relatório fiscal, são fatos geradores das contribuições
lançadas:
As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados, discriminadas nas
folhas de pagamentos da empresa;
As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empresários a titulo de pró-labore
e discriminadas nas folhas, recibos de pagamentos e livros contábeis;
Os valores referentes a Recibo de Pagamento a Autônomos (RPA) e/ou recibos de
valores pagos a pessoa física;
Importâncias pagas a empregados, resultante de acordos trabalhistas cuja inicial do
processo constam rubricas que integram o salário-de-contribuição, de acordo com os
lançamentos contábeis e processos trabalhistas;
Comissões pagas a empregados e não lançadas na folha de pagamento;
Os valores referentes a serviços terceirizados (limpeza, segurança., construção civil);
Os valores referentes a caracterização de segurados.

No que tange à caracterização de segurados, informa ainda o relatório fiscal que:
O levantamento se refere a contribuições devidas sobre os pagamentos efetuados a
pessoas flsicas que prestam serviços na Pedrini, cujas atividades se tornaram necessárias
ao alcance do objetivo da Empresa (pela habitualidade e frequência com que são
prestados). Os documentos comprobatórios (RPA, recibos de valores e processo
trabalhista entre outros) foram levantados na contabilidade e documentos de caixa.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000374/2008-73

Ciência da autuação em 30/09/1999, conforme recibo.

Impugnação na qual a notificada alegou que:
 Não incide contribuição previdenciária sobre indenizações oriundas de
acordo trabalhista;
 Não incide contribuição previdenciárias sobre gratificação natalina;
 O salário-educação é inconstitucional;
 O seguro contra acidente de trabalho – SAT – é inconstitucional;
 O Poder Executivo não pode suprir a lacuna legal relativa ao SAT;
 O estabelecimento de um grau de risco único para a empresa é irregular;
 A taxa SELIC é inaplicável;
 As contribuições sociais só incidem sobre folha de salário, o que não se
confunde com a remuneração;
 A cobrança de contribuição sobre remuneração de autônomos e
administradores é inconstitucional;
 A contribuição de 15% instituída pela Lei Complementar 84/96 é
inconstitucional;
 Não se justifica a aplicação de multas de até 60%;

Lançamento julgado procedente em primeira instância. Decisão-notificação com a
seguinte ementa:
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
CONTROLE
DA
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DECRETO, COMPETE AO JUDICIÁRIO.
O INSS não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo; o
controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário.

Ciência da decisão de primeira instância em 24/11/1999.

Recurso Voluntário apresentado em 09/12/1999, no qual a recorrente alega que:
 Não incide contribuição previdenciária sobre indenizações oriundas de
acordo trabalhista;
 A contribuição de 15% instituída pela Lei Complementar 84/96 é
inconstitucional;
 Não se justifica a aplicação de multas de até 60%;

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000374/2008-73

A recorrente informa ainda que ratifica os demais pontos abordados na
impugnação e requer perícia.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Comprovante de ciência do lançamento
02
Relatório Fiscal
84
Impugnação
182
Decisão-Notificação
358
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
364
Recurso Voluntário
367

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
As contribuições previdenciárias em cobrança referem-se ao período de agosto de
1993 a dezembro de 1998. A notificação fiscal de lançamento do débito ocorreu em 30/09/1999
(conforme recibo de e-fl. 2). Tem-se, portanto, que a constituição de parte do crédito foi
extemporânea.
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento,
inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional. Caso haja antecipação do pagamento, ainda que parcial, aplica-se a regra do art. 150,
§4o, do mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do fato
gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
Não foram encontrados, nos autos, documentos que indiquem ter havido
pagamento antecipado anterior a julho de 1996. O demonstrativo analítico de débito (e-fl. 5 e ss)
informa que apenas nas competências posteriores a 06/1996 foram encontrados valores aptos a
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000374/2008-73

reduzir o crédito apurado pela fiscalização. Desse modo, para as competências até 06/1996 é
aplicável a regra geral de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art 173 do CTN.
Posto isso, já estava decaído o direito do ente público de constituir os créditos
relativos a 08/1993 a 11/1993.

Incidência das contribuições – Salário de contribuição – Acordos trabalhistas
A recorrente faz referência a indenizações pagas a empregados em acordos
trabalhistas, sobre as quais não incidiriam contribuições previdenciárias.
Todavia, o relatório fiscal (e-fl. 84) expressamente informa que a apuração dos
pagamentos resultantes de tais acordos considerou as peças iniciais do processo trabalhista,
incluindo somente as rubricas integrantes do salário-de-contribuição:
3.3. Importâncias pagas a empregados, resultante de acordos trabalhistas cuja inicial do
processo constam rubricas que integram o salário-de-contribuição, de acordo com os
lançamentos contábeis e processos trabalhistas (conforme planilha), no período de 0294
e 0394, 06 a 0894, 1194 a 0295, 05 e 0895 a. 0296, 04, 06 e 0996, 0597, 0797 a 0198 e
de 03 a 1298;

Embora a planilha de e-fl. 95 juntada pela fiscalização contenha os números de
cada processo trabalhista, bem como o nome dos empregados e os valores pagos, a recorrente
não carreou aos autos nenhum documento que indique ter havido erro no procedimento adotado
pela fiscalização.

Contribuições devidas por autônomos – Pro-labore – LC 84/1996
A recorrente sugere que, em relação às contribuições devidas por autônomos e
diretores, seja observada a decisão do STF que declarou inconstitucional a expressão
“autônomos e administradores” do art. 3o, I, da Lei 7.787/1989.
Contudo, como consta do demonstrativo “fundamentos legais do débito” (e-fl.
71), a contribuição exigida teve amparo na Lei Complementar 84/1996.
A própria recorrente reconhece esse fato, vez que também sustenta a
inconstitucionalidade do art. 1o, I, da Lei Complementar 84/1996. Todavia, é vedado a este
Conselho pronunciar-se acerca da inconstitucionalidade de lei. Enunciado da Súmula CARF no
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Multa – Percentual de aplicação - Abusividade
A recorrente alega que a elevação do percentual da multa, de 20% para 60%,
previsto no art. 4o da Lei 8.620/1993, é abusivo, contrariando as disposições do Código do
Consumidor.
No entanto, a multa aplicada está prevista em legislação específica, a qual deve
ser obrigatoriamente observada pela autoridade fiscal, uma vez que a atividade de lançamento é
vinculada, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000374/2008-73

A redução da multa, por sua vez, não compete ao julgador administrativo, por
simples falta de previsão legal. Na ausência de vícios no lançamento, não compete ao julgador
negar vigência à legislação, pois isso implicaria emitir juízo acerca da inconstitucionalidade da
lei que instituiu a penalidade.

Demais tópicos da impugnação
A recorrente finaliza seu recurso voluntário mencionando que ratifica os termos
da impugnação no que tange aos “pagamentos efetuados a titulo de gratificação natalina, à
inconstitucionalidade do salário educação, da ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do
Seguro contra Acidente do Trabalho e da ilegalidade da aplicação e correção dos juros com base
na taxa SELIC”. Também requer, assim como na impugnação, produção de prova pericial.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa quanto a tais temas, resta
confirmar a decisão recorrida, cujas razões se transcreve com amparo no art. 57, §3o, do
Regimento Interno do CARF:
11.1. As teses suscitadas pela defesa, objetivando o reconhecimento da
inconstitucionalidade, ou da ilegalidade dos dispositivos legais que amparam: a
contribuição incidente sobre a gratificação natalina; a contribuição Previdenciária
instituída pela Lei Complementar n.° 84/96; as contribuições sociais destinadas ao
Salário Educação; ao SAT; como também os dispositivos legais que amparam a
aplicação dos juros (taxa SELIC) e a multa, não podem ser acolhidas.
11.2. A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá
efeito enquanto estiver vigente e será OBRIGATORIAMENTE cumprida pela
autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado. Na prática, isto
significa que o agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as
suas especificações.
11.3. Encontra-se expresso no art. 102, inciso l, alínea "a”, da atual Constituição
Federal, que é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e
julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual. Não havendo manifestação definitiva do STF a respeito, o
administrador ou servidor público não pode se eximir de aplicar uma lei porque o seu
destinatário entende ser inconstitucional. Mister frisar-se que à autoridade
administrativa cabe aplicar a lei, nunca declara-la inconstitucional. Portanto, o Fórum
administrativo não é próprio para albergar a discussão de tais questionamentos. Se o
destinatário de uma lei sentir que ela é inconstitucional, o pretório Excelso é o Órgão
competente para tal declaração definitiva.
(...)
16. Com relação ao pedido de perícia, a impugnante não identificou de forma clara e
precisa os pontos de discordância, as razões existentes e as provas que pretende
produzir, solicitando de forma genérica a comprovação das diferenças cobradas pela
Previdência. Assim, restou prejudicado o pedido e, como conseqüência, indefiro o
requerimento formulado pela Impugnante.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000374/2008-73

 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reconhecer
a decadência dos créditos lançados nas competências 08/1993 a 11/1993.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital